Tribunal: TJMT
Processo: 1025399-30.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025399-30.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 291.778.392-34 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.711.289-49 (APELADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1025399-30.2020.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: LINDOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JONAS PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia ajuizada por

JONAS PEREIRA DA SILVA que julgou procedentes

os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para declarar rescindido o contrato de locação existente entre as partes; determinou o despejo requerida, fixando-lhe o prazo de quinze (15) dias para desocupação voluntária do prédio, deixando-o livre de pessoas ou coisas. Decorrido o prazo judicial supra fixado e não havendo desocupação, ela será feita coercitivamente, mesmo sem provocação da parte vencedora, dado ao caráter de "ação executiva lato sensu" da ação de despejo; confirmar a tutela antecipada que determinou o despejo do locatário. Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O apelante sustenta que o apelado, agindo de má-fé, requereu o despejo por denúncia vazia, sob a alegação de que as partes teriam firmado um contrato com prazo de duração de 01 (um) ano e que, esgotado o referido prazo, solicitou a desocupação do imóvel. Todavia, conforme reconhecido na impugnação à contestação, e na própria sentença, em verdade o apelante já locava o imóvel há mais de 13 (treze) anos; sempre honrou o referido contrato de locação, efetuando o pagamento de todos os aluguéis e demais encargos restando incontroverso nos autos que é pontual, pois nunca deixou de adimplir com suas obrigações, realizando todos os pagamentos previstos no contrato de locação; o referido contrato locatício apresentado de má-fé pelo Apelado, fora realizado para procedimento de registro no relógio da Energisa, no ano de 2019 onde foi exigência do Apelado. Cabe ressaltar que anteriormente dividia/rateava, a conta/fatura de energia com outro inquilino do Apelado, o Sr. Robson Luiz de Figueiredo Mendonça, que inclusive declarou expressamente que o Apelante locava o imóvel desde 2009, observe-se: (...) Portanto, ao contrário do aduzido na respeitável sentença, restou comprovado nos autos que o contrato de locação anexado é nulo, por se tratar de simulação, que ele somente foi realizado para tentar “justificar” ou dissimular a existência de um contrato com prazo determinado. Como o contrato era antigo e verbal há anos, tinha da parte do Apelante, a boa fé e o pagamento de alugueis de forma integral na data aprazada do dia 10 de cada mês, porém o Apelado nunca forneceu recibo; o contrato realizado foi utilizado como instrumento de má fé, induzindo o juízo a erro, em meados de 2016, ou seja, antes mesmo da existência do contrato locatício existir, o Apelante já recebia encomendas e correspondências no mesmo endereço, conforme comprovado em contestação. A questão é que o Apelado ingressou com a presente ação requerendo a rescisão do contrato de locação anexado e a desocupação do imóvel. Entretanto, conforme acima aduzido, o contrato de locação que ele requer a rescisão é nulo, eis que oriundo de simulação, o que foi confirmado pelo próprio Apelado em sua impugnação à contestação. Destaca-se que o Apelante aluga o referido imóvel há mais de 13 (treze) anos, onde exerce sua atividade profissional e sustenta sua esposa e seus dois filhos, isso do faturamento precário do seu negócio, o qual, é no ramo de conserto de relógio, e o imóvel locado é uma sala com pouco mais de 2m2, sem água e sem banheiro. Efetivamente o Apelante vem ocupando o imóvel de propriedade do contestado, lastreado por um contrato de locação sob a regência da Lei nº 8245/91. O Apelado, porém, litiga em flagrante equívoco, eis que não demonstra obediência ao parágrafo único do artigo 56 da Lei 8245/91; o locatário, permanecendo no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, tem por prorrogado o contrato, nas mesmas condições da locação antes ajustada. O Apelado deixou de atender ao disposto no artigo 51 e seguintes da mesma lei supra referida, pelos quais o locatário tem direito na renovação do contrato por igual prazo, quando mantém atividades comerciais de forma ininterrupta no mesmo local em um prazo superior a três anos. Tem-se, nestas condições, a formação de um fundo de comércio, pela inequívoca permanência do contestante na exploração de atividade comercial no prazo determinado em lei. Determina a legislação vigente o direito do Apelante ao percebimento de indenizações pela mudança e perda do lugar onde formou sua clientela, o seu fundo de comércio. As atividades desenvolvidas pelo Apelante são de reconhecido valor, cujo reconhecimento se faz pelo crescimento de sua clientela ao longo destes trezes últimos anos de permanência no imóvel. Acrescente-se aos fatos expostos o fato de o Apelante sempre ter efetuado os pagamentos dos alugueres nas datas e condições aprazadas, contribuindo assim para o enriquecimento do Apelado. Pretende o efeito suspensivo da ordem de despejo. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manteve-se inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia ajuizada por

JONAS PEREIRA DA SILVA que julgou procedentes

os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para declarar rescindido o contrato de locação existente entre as partes; determinou o despejo requerida, fixando-lhe o prazo de quinze (15) dias para desocupação voluntária do prédio, deixando-o livre de pessoas ou coisas. Decorrido o prazo judicial supra fixado e não havendo desocupação, ela será feita coercitivamente, mesmo sem provocação da parte vencedora, dado ao caráter de "ação executiva lato sensu" da ação de despejo; confirmar a tutela antecipada que determinou o despejo do locatário. Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Da análise do recurso do apelante, verifica-se que não rebate os fundamentos utilizados na sentença, reportando-se a todos os argumentos existentes na contestação, a fim de ver provido o recurso.

A sentença considerou inexistência de nulidade do contrato; o contrato por tempo indeterminado, aponta a inexistência dos requisitos para que o apelante pudesse proceder ao pedido de renovação do contrato, e em seu recurso ele aponta os mesmos argumentos da contestação, de forma genérica.

Constou da sentença:

“I - Do julgamento antecipado.
Compulsando detidamente os autos, constata-se que o presente feito encontra-se devidamente instruído e que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Registro que, embora o requerido tenha pugnado pela produção de prova testemunhal, arrolando as testemunhas que pretendia ouvir na audiência de instrução, conforme exposto na peça defensiva, percebe-se que pretende provar que existia contrato verbal de locação de longa duração, firmado muito antes de do contrato juntado nos autos e que o contrato é por prazo indeterminado, tais fatos não foram negados pelo autor, de modo que a produção da prova pleiteada é irrelevante. Nessa toada, a produção de prova oral requerida pela parte ré é inútil no caso em tela, haja vista que persuasão racional construída com as provas contidas no processo não seria modificada pelo simples relato de testemunhas, motivo pelo qual, com fundamento no art. 443, I e II do CPC,
indefiro
o pedido de produção de prova testemunhal, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil. Assim, sendo despicienda maior dilação probatória, estando formada a convicção do Juízo sobre o litígio e atento aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
II –- Do Mérito.
Pois bem. Apesar de o requerido arguir a nulidade do contrato de locação apresentado pelo autor, a relação de locação entre as partes é incontroversa. De tal modo, não se vislumbra como a nulidade do contrato apresentado pelo autor pode beneficiar o requerido, na medida em que não se insurgiu com os termos do contrato apresentado pela parte autora, nem nega que o subscreveu e reconheceu firma, afirmando que seria nulo‘pois restou demonstrado que o referido contrato somente foi realizado para tentar “justificar” ou dissimular a existência de um contrato com prazo determinado’. Ocorre que, tal fato, por si só, não enseja a nulidade do contrato, pois não se enquadra em quaisquer das hipóteses de anulação do contrato prevista na legislação Civil (art. 171 do CC). Além disso, a pretensão contida na exordial é a rescisão do contrato de locação por denúncia vazia, que tem cabimento somente na hipótese em que o contrato de locação é por prazo indeterminado. De acordo com o art. 57 da Lei 8.245/91, o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedendo-se ao locatário o prazo de trinta (30) dias para a desocupação. No caso, a notificação foi devidamente comprovada nos autos, conforme se verifica no id, 39394819, que fora devidamente respondida pelo locatário conforme contranotificação juntada no id. 43731502. Cumpre anotar que, conquanto o contrato de locação existente entre as partes seja de longa data, como afirmado pelo requerido, não há como determinar a sua renovação e/ou manutenção, pois ausentes os requisitos necessários à renovação do contrato de locação não residencial, os quais estão previstos nos artigos 51 e 71 da Lei de Locação, in verbis: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.” Nota-se que, o requisitos necessários à renovação do contrato são cumulativos e, no caso, não foi preenchido o primeiro requisito, qual seja: contrato celebrado por escrito e com prazo determinado, inviabilizando, portanto, sua manutenção. Ainda, caso tivessem preenchidos todos os requisitos supracitados, incumbia ao locatário ajuizar a ação própria nos termos doa art. 71 da citada lei, o que não ocorreu. Registra-se, ainda, que o fato de o locatário ter adimplido pontualmente os aluguéis durante o período da locação e de o contrato de locação ter durado por longo período, mais de uma década, não impede o exercício do direito pelo locador, uma vez que o pagamento é uma das obrigações do locatário e o despejo fundando na denúncia vazia prescinde de motivação para fins de sua concretização, reclamando apenas observância ao disposto no citado artigo 57 da Lei nº 8.245/91. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO CIVIL E LEI 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. TRINTA DIAS. ARTIGO 57. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O despejo por"denúncia vazia" da locação comercial está previsto no artigo 57 da Lei 8.245/90, afigurando-se como direito potestativo do locador. Assim é que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, desde que concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação, prescindindo de qualquer motivação. Logo, é irrelevante o fato de que tenha o inquilino pago em dia os aluguéis durante o tempo da locação, sendo certo que a via adequada para proteção do ponto comercial é a ação renovatória nas hipóteses em que se a admite
.” (TJ-MG - AC: 10079120053859001 Contagem, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO CONHECIDA SEM OPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELO AGRAVANTE. QUESTÃO PRECLUSA. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. EXAME DE MÉRITO RECURSAL APENAS ADMISSÍVEL PARA A EXTENSÃO EM QUE RECEBIDO O RECURSO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO MANEJADA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPEDITIVA DE SUBLOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS ATENDIDOS. PROVIMENTO LIMINAR ORDENANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. HIGIDEZ. INVIÁVEL RECONHECER LIMINAR DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS DITAS REALIZADAS AO SUBLOCATÁRIO QUE OCUPA O IMÓVEL SEM REGULAR SUBLOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não admitido no ponto em que discutida a ilegitimidade passiva do agravante para figurar como réu na ação de despejo em tramitação no juízo de origem. Juízo negativo de admissibilidade firmado em decisão monocrática não impugnada por meio de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. Matéria preclusa. 2. Provimento liminar ordenando o despejo por denúncia vazia. Higidez reconhecida porque atendidas as exigências do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/1991 ( Lei do Inquilinato).
Caso concreto em que irrelevante estar, ou não, somente o réu/agravante vinculado ao contrato de locação, bem como ter ele, ou não, interesse em dar continuidade à ocupação do imóvel, quando legalmente autorizado o locador a resilir imotivadamente o contrato.
3.
O art. 59, § 1º, inciso VIII, da Lei n.º 8.245/91, admite seja concedida, em ações de despejo, liminar ordem para desocupação do imóvel locado em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando fundado o pedido no exclusivo término do prazo da locação não residencial, preste caução o locador e tenha sido proposta a demanda em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando ao locatário o interesse na retomada do imóvel.
Não tem cabimento conceder liminar direito de retenção por benfeitorias ditas realizadas ao sublocatário que de plano não demonstra a regularidade da sublocação com base em que ocupa o imóvel cedido em locação a outrem. Situação concreta sem aptidão para afastar o provimento liminar que determina, em favor do locador, autor da ação de despejo, a desocupação do imóvel quando atendidas todas as exigências legais para a denúncia vazia. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (TJ-DF 07285211020218070000 DF 0728521- 10.2021.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei. Logo, constatada a vigência da locação por prazo indeterminado e a falta de desocupação do imóvel no prazo de trinta dias contados da notificação premonitória, o pedido do autor merece ser acolhido quanto à rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e a consequente decretação do despejo do locatário por denúncia vazia, a teor do disposto no artigo 57 da Lei de Locações”.

No recurso, o apelante alega:

“Na inicial o Apelado, agindo de má-fé, requereu o despejo por denúncia vazia, sob a alegação de que as partes teriam firmado um contrato com prazo de duração de 01 (um) ano e que, esgotado o referido prazo, solicitou a desocupação do imóvel. Todavia, conforme reconhecido na impugnação à contestação, e na própria sentença, em verdade o Apelante já locava o imóvel há mais de 13 (treze) anos. O Apelante sempre honrou o referido contrato de locação, efetuando o pagamento de todos os aluguéis e demais encargos. Restando incontroverso nos autos que o Apelante é pontual, pois nunca deixou de adimplir com suas obrigações, realizando todos os pagamentos previstos no contrato de locação. O referido contrato locatício apresentado de má-fé pelo Apelado, fora realizado para procedimento de registro no relógio da Energisa, no ano de 2019 onde foi exigência do Apelado. Cabe ressaltar que anteriormente o Apelante dividia/rateava, a conta/fatura de energia com outro inquilino do Apelado, o Sr. Robson Luiz de Figueiredo Mendonça, que inclusive declarou expressamente que o Apelante locava o imóvel desde 2009, observe-se: (...) Portanto, ao contrário do aduzido na respeitável sentença, restou comprovado nos autos que o contrato de locação anexado é nulo, por se tratar de simulação, que ele somente foi realizado para tentar “justificar” ou dissimular a existência de um contrato com prazo determinado. Como o contrato era antigo e verbal há anos, tinha da parte do Apelante, a boa fé e o pagamento de alugueis de forma integral na data aprazada do dia 10 de cada mês, porem o Apelado nunca forneceu recibo. Vejamos que o contrato realizado foi utilizado como instrumento de má fé, induzindo o juízo a erro, em meados de 2016, ou seja, antes mesmo da existência do contrato locatício existir, o Apelante já recebia encomendas e correspondências no mesmo endereço, conforme comprovado em contestação. A questão é que o Apelado ingressou com a presente ação requerendo a rescisão do contrato de locação anexado e a desocupação do imóvel. Entretanto, conforme acima aduzido, o contrato de locação que ele requer a rescisão é nulo, eis que oriundo de simulação, o que foi confirmado pelo próprio Apelado em sua impugnação à contestação. Destaca-se que o Apelante aluga o referido imóvel há mais de 13 (treze) anos, onde exerce sua atividade profissional e sustenta sua esposa e seus dois filhos, isso do faturamente precário do seu negócio, o qual, é no ramo de conserto de relogio, e o imóvel locado é uma sala com pouco mais de 2m2, sem água e sem banheiro. Efetivamente o Apelante vem ocupando o imóvel de propriedade do contestado, lastreado por um contrato de locação sob a regência da Lei nº 8245/91. O Apelado, porém, litiga em flagrante equívoco, eis que indemonstra obediência ao parágrafo único do artigo 56 da Lei 8245/91 Por este citado artigo, o locatário, permanecendo no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, tem por prorrogado o contrato, nas mesmas condições da locação antes ajustada. O Apelado deixou de atender ao disposto no artigo 51 e seguintes da mesma lei supra referida, pelos quais o locatário tem direito na renovação do contrato por igual prazo, quando mantém atividades comerciais de forma ininterrupta no mesmo local em um prazo superior a três anos. Tem-se, nestas condições, a formação de um fundo de comércio, pela inequívoca permanência do contestante na exploração de atividade comercial no prazo determinado em lei. Determina a legislação vigente o direito do Apelante ao percebimento de indenizações pela mudança e perda do lugar onde formou sua clientela, o seu fundo de comércio. As atividades desenvolvidas pelo Apelante são de reconhecido valor, cujo reconhecimento se faz pelo crescimento de sua clientela ao longo destes trezes últimos anos de permanência no imóvel. Acrescente-se aos fatos expostos o fato de o Apelante sempre ter efetuado os pagamentos dos alugueres nas datas e condições aprazadas, contribuindo assim para o enriquecimento do Apelado”.

Desse modo, verifica-se que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, e quando os faz é contrário ao que há nos autos, com mera repetição da contestação, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula nº 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC. Majoro os honorários para 11%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023